Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713208-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO NOGUEIRA JUNIOR AGRAVADO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOLFO NOGUEIRA JÚNIOR (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença n.o 0701083-58.2021.8.07.0016 ajuizada por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em desfavor do ora agravante, indeferiu a alegação de excesso de penhora, nos seguintes termos (ID230200360 dos autos originais): “Trata-se de alegação de excesso de penhora formulada por Rodolfo Nogueira Júnior, parte executada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Pedro Coelho de Souza Figueiredo. O Executado sustenta que houve constrição judicial sobre o imóvel de sua residência, contra a qual foi oposta defesa por meio de embargos de terceiro, com concessão de liminar para o reconhecimento do bem de família (Id. 227556932). Apesar disso, o Exequente teria requerido reforço de penhora, o que, na ótica do Executado, revela-se contraditório, considerando que o imóvel penhorado já seria mais do que suficiente para garantia da execução. Aponta, com fundamento no art. 851 do Código de Processo Civil, que a realização de nova penhora somente é admitida em hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica no caso concreto. Argumenta que: a) Não houve anulação definitiva da primeira penhora (inciso I); b) Não se demonstrou a insuficiência do produto da alienação dos bens inicialmente penhorados (inciso II); c) Tampouco houve desistência da penhora original pelo Exequente, mesmo diante da litigiosidade do bem constrito (inciso III). Dessa forma, requer o Executado a revogação da ordem de reforço da penhora e a suspensão do cumprimento do mandado de penhora já expedido (Id. 229544471), sob o argumento de que a medida encontra-se em desconformidade com os ditames legais e configura excesso. É o relatório. Decido. Sem razão a parte executada. Conforme narrado pelo próprio executado, houve decisão proferida nos embargos de terceiro n. 0707774-94.2025.8.07.0001 determinando a suspensão, no presente processo, dos atos de expropriação do imóvel localizado na Quadra 05, Conjunto 10, Lote 22, localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, CEP 71680-389, Setor Habitacional Jardim Botânico. Desta feita, é direito do credor, ante a suspensão em comento, solicitar outras medidas expropriatórias que julgue cabíveis para satisfação do débito. Não se mostra razoável que, ante a suspensão, o credor tenha que esperar todo o trâmite dos embargos de terceiro para assim saber se poderá prosseguir nos atos de expropriação do imóvel ou se terá que buscar outros meios de satisfação do débito. Destaque-se que, determinada a suspensão dos atos de constrição, há, por conseguinte, uma suspensão dos próprios efeitos da penhora, o que impede dizer que o processo se encontra garantido pelo constrição do imóvel em discussão. Diante disso, não se vislumbra ofensa ao artigo 851 do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido do executado. Aguarde-se cumprimento da decisão com força de mandado de id. 229544471. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais (ID 70536696), afirma que, nos autos de origem, foi penhorado o imóvel residencial do executado. Informa que nos autos dos embargos de terceiro ajuizado por Joelma Easter Leal foi deferida a liminar para obstar o prosseguimento do feito em relação ao bem penhorado. Informa que, mesmo com a penhora do imóvel, que é suficiente para quitar a dívida, foi deferida a penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Verbera que a nova penhora somente pode ser efetivada se houver desistência da penhora anterior, conforme prevê o art. 851 do CPC. Argumenta que o art. 851, I, do CPC somente permite nova penhora se for anulada a penhora anterior, o que ainda não ocorreu no caso em comento. Defende que o único responsável por impedir novas penhoras é o próprio credor, que insiste na penhora ilícita do imóvel. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do 2a mandado de penhora, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que foram interpostos embargos de terceiro, que determinou a suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel penhorado. Na execução, o juízo de origem deferiu a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor. O agravante/executado argumenta que não se pode determinar nova penhora, uma vez que o imóvel penhorado já é suficiente para a quitação da dívida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que os embargos de terceiros recebidos têm o condão de suspender os atos constritivos em relação ao bem penhorado. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 678 do CPC. Transcrevo, in verbis: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Desse modo, a lei processual prevê a suspensão do prosseguimento da execução em relação ao bem objeto dos embargos de terceiros, não determinando, portanto, a suspensão de toda a execução. Por consequência, fica suspensa a penhora do imóvel efetivado nos autos executivos até o julgamento dos embargos de terceiro. Desse modo, enquanto a questão é discutida nos embargos de terceiro, é possível a penhora de outros bens do devedor para a satisfação da dívida, sem que tal medida configure excesso de penhora. O agravante afirma que o art. 851 do CPC somente admite nova penhora se a anterior for anulada, insuficiente ou houver desistência da primeira. Entende que a suspensão da penhora, por ora, não acarreta a sua nulidade, impedindo novas medidas constritivas. Ocorre que, nesta fase sumária de cognição, entendo que deve ser realizada uma interpretação sistemática do art. 678 e 851 todos do CPC, visando harmonizar as normas de forma coerente e lógica, realizando um diálogo das fontes. Desse modo, a interpretação dos dispositivos legais deve ser adotada no sentido de não excluir a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da interposição de embargos de terceiros, ou seja, não há empecilho para a penhora de novos bens. Entendimento em sentido contrário, acarretaria a suspensão de toda a execução, em dissonância com o que prevê a norma legal, que dispõe que a paralisação dos atos constritivos se dará apenas em relação ao bem objeto dos embargos. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do credor, pois, caso seja concedido o efeito suspensivo, haverá a paralisação total da execução, impedindo o recebimento da dívida devidamente constituída. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora